Tribunal: TJDFT
Processo: 0806143-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado.
2. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia irrisória. Defendeu que norma específica do Juizado Especial aplicável ao tema deve ser preferencialmente observada, mas nunca a permitir situações absurdas. Pugnou pela fixação dos honorários de forma equitativa, em valor fixo, e não em percentual sobre a condenação irrisória. Pugnou pela correção do vício a fim de que os honorários sejam fixados no valor de R$ 500,00 ou outro valor justo e proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a omissão a respeito do valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
7. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
8. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor da condenação, conforme previsão legal, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado.
9. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.